Tribunal: TJDFT
Processo: 0711831-78.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711831-78.2018.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: RESIDENCIAL RIO AMAZONAS, WESLEY BATISTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliarios Ltda contra o acórdão proferido pela 1a Turma Cível desta Corte, assim ementado (ID 4362443): APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CONSTRUTORA COMO PROPRIETÁRIA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMISSÃO NA POSSE PELO COMPRADOR. CIÊNCIA DO CONDOMÍNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, II, DO CPC. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A obrigação de pagar taxas condominiais relativas à unidade imobiliária de condomínio possui natureza propter rem, podendo recair a responsabilidade pelas suas despesas tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias do caso concreto. 2. No caso de aquisição de imóvel mediante contrato de promessa de compra e venda, o efetivo exercício da posse é o marco definidor do momento a partir do qual o promissário comprador passa a responder pelas taxas condominiais. 3. Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil de 2015, compete ao réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Assim, não demonstrada a efetiva imissão da posse do comprador no imóvel que deu origem à cobrança das taxas condominiais, tampouco que o condomínio tenha tido ciência acerca de tal imissão, a promitente vendedora, que consta como proprietária no registro imobiliário, é responsável pelo pagamento das taxas de condomínio. 4. Apelação conhecida e não provida. Em suas razões recursais (ID 44150492), a embargante defende a necessidade de prequestionamento da matéria, sob o argumento de que foi comprovado nos autos que o réu/embargado é o adquirente do imóvel, razão pela qual deve responder pelos débitos, ante a natureza propter rem. Cita precedente do STJ, em que se reafirma a responsabilidade do adquirente pelos débitos anteriores à aquisição do imóvel, assegurando ao comprador o direito de ajuizamento de ação de regresso em face do alienante. Requer, ao final, “seja realizado novo julgamento em atenção às causas de pedir e os pedidos, em atenção aos princípios processuais e constitucionais, bem como que não seja arbitrado honorários de sucumbência para essa parte, ante ao fato de não ter dado causa a ação”. Ainda, pugna “sejam sanados os vícios apresentados bem como conferido efeito modificativo ao presente aclamatório para modificar a condenação”. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece conhecimento. Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado. Tais pressupostos de admissibilidade, aliás, são necessários até mesmo para fins de prequestionamento. A declinação da ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil faz-se necessária para que, em atenção ao princípio da dialeticidade, o magistrado possa enfrentar eventual ponto omisso, contraditório ou obscuro ou, ainda, afastar a alegação de vício a ser sanado. Desse modo, didaticamente, vale acentuar que, para efeito de conhecimento (juízo de admissibilidade) do recurso de embargos de declaração, é imperioso o preenchimento dos pressupostos recursais genéricos, bem como a indicação de algum dos vícios integrativos – omissão, contradição ou obscuridade (pressuposto específico), ainda que para fins de prequestionamento. E, superada a barreira da admissibilidade, cumprirá ao órgão julgador aferir se as questões apresentadas como omissas, contraditórias ou obscuras, de fato, o são, o que determinará o provimento ou não do recurso. Ao final, acaso alguma premissa lógica do julgamento principal tenha sido alterada em decorrência da sua integração pelo provimento do recurso de embargos de declaração, é possível, em sede excepcional, a concessão de efeitos modificativos no que tange ao resultado do julgamento. Feitos tais esclarecimentos, preambular, no caso, a embargante não apontou nenhum dos vícios integrativos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, restringindo-se a repisar a tese de que não é de sua responsabilidade realizar o pagamento do débito condominial discutido na origem. Em verdade, da simples leitura da peça de ID 44150492, constata-se que as razões do recurso da embargante dizem respeito à rediscussão da causa, não havendo qualquer menção, ainda que de forma genérica, ao acórdão ter sido omisso, contraditório ou obscuro. Vislumbra-se, desse modo, que tais fundamentos não desafiam a oposição de embargos de declaração, justamente por não haver, repisa-se, qualquer questionamento acerca de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, erro material, deixando de preencher o referido pressuposto recursal específico ao mencionado recurso de fundamentação vinculada, o que caracteriza o patente inconformismo do embargante com a conclusão do julgado, buscando, em última análise, o reexame da matéria. A respeito do tema, confira-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em desfavor de decisão, proferida pelo Juízo da 12a Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro/RJ, que indeferiu a nomeação de perito avaliador para a realização de nova avaliação do bem imóvel constrito nos autos. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. II - A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), caso dos autos, o que, por si só, é suficiente para o não conhecimento do recurso, na medida em que a deficiência da argumentação inviabiliza a compreensão exata da controvérsia a ser solvida, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado n. 284 da Súmula do STF. III - Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.838.606/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022.) Igualmente, segue a jurisprudência local: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO APONTA VÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, não é possível conhecer parte do recurso que não impugna a decisão agravada, atacando questões preclusas. Recurso conhecido em parte. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil é cabível oposição de embargos de declaração quando, pelo menos em tese, a parte aponta um dos vícios previstos. Ausente a alegação de qualquer dos vícios, não é possível o conhecimento do recurso pelo não preenchimento de requisito essencial de admissibilidade. 3. A conduta da agravante que desde o julgamento dos embargos de declaração opostos contra a apelação cível é temerária, vez que tenta por meio de diversos recursos rediscutir matéria preclusa. Sendo necessária aplicação de multa em caso de julgamento unânime. 4. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida não provido. Decisão mantida. Unânime. (Acórdão 1068582, 20130111664070APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 277-291) Com efeito, a oposição de embargos de declaração sem a indicação de algum dos vícios legais importa o seu não conhecimento. Não se trata de formalismo exacerbado, e sim medida de honesta racionalização do uso das espécies recursais, as quais devem compor instrumentos manejados por profissionais dotados de capacidade postulatória e, portanto, conhecedores da técnica processual, bem como mecanismos de uso afinado ao direito fundamental à tutela jurisdicional tempestiva. Posto isso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora